Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Princípio da dialeticidade. Pedido de efeito suspensivo formulado no processo de execução. Inadequação da via eleita. Decisão mantida.
I.- Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial.
ii.- Questão em discussão
2. Violação do princípio da dialeticidade. Possibilidade de deferimento de efeito suspensivo no processo de execução.
iii.- Razões de decidir
3. A preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade deve ser rejeitada quando possível extrair das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da decisão agravada.
4. O pedido de efeito suspensivo da execução ao argumento de ilegitimidade da parte ou vício no título executivo deve ser formulado nos autos dos embargos à execução. Diante da inadequação da via eleita, não é possível o deferimento de efeito suspensivo formulado em petição simples nos autos do processo de execução.
iv.- Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.